Tribunal: TJPA
Processo: 0826659-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826659-21.2020.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA MARTHA FRANCA PORTELA DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à retirada de julgamento do plenário virtual. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Adriana Martha Franca Portela dos Santos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. Alegação de omissão quanto à apreciação de pedido para retirada do julgamento do plenário virtual, com o fim de viabilizar sustentação oral presencial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não ter registrado o indeferimento de pedido de retirada de julgamento do plenário virtual e se essa omissão acarretou cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

III. Razões de decidir

3.

O pedido de destaque para julgamento presencial foi indeferido em decisão fundamentada antes da abertura da sessão virtual, com base na ausência de justificativa para a retirada, conforme §2º do art. 4º da Resolução TJPA n. 21/2018.

4.

A Resolução CNJ n. 591/2024 confirma que o deferimento de pedido de destaque é ato discricionário do relator e não gera direito subjetivo.

5.

O sistema do TJPA disponibiliza meio eletrônico para a juntada de sustentação oral em formato audiovisual, o que poderia ter sido feito independentemente da decisão sobre o pedido de destaque.

6.

Não houve demonstração de prejuízo real à parte, tampouco qualquer elemento que indicasse que a sustentação oral alteraria o resultado do julgamento.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem foram identificados vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento fundamentado de pedido de destaque para retirada do julgamento do plenário virtual não configura cerceamento de defesa, tampouco gera nulidade, quando disponibilizados meios alternativos para sustentação oral. 2. A ausência de decisão expressa no acórdão quanto ao indeferimento do destaque não constitui omissão relevante para fins de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.021, §4º e 1.026, §2º; Resolução CNJ n. 591/2024; Resolução TJPA n. 21/2018, art. 4º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.570.879/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.05.2020; STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 23.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0826659-21.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: ADRIANA MARTHA FRANCA PORTELA DOS SANTOS

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO
propostos por
ADRIANA MARTHA FRANCA PORTELA DOS SANTOS
contra o Acórdão constante no ID. 26643254, que que negou provimento ao recurso de apelação.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 16778624
, autora
ADRIANA MARTHA FRANCA PORTELA DOS SANTOS
alega que, a partir do ano de 2018, firmou junto ao banco apelado sucessivos contratos de unificação e reorganização de crédito, por meio dos quais consolidava dívidas preexistentes. Afirma que, nas operações realizadas, o banco passou a incorporar ao saldo devedor encargos financeiros já quitados em renegociações anteriores, majorando exponencial e injustificadamente o montante devido. Sustenta que tais renegociações caracterizaram prática abusiva, impondo-lhe encargos onerosos em duplicidade, além de ensejarem descontos diretos em sua conta salário, sem autorização formal, o que a teria levado a uma situação de extrema vulnerabilidade econômica. Com base nessas alegações, pleiteia a declaração de inexistência do débito relativo ao contrato nº 00333213320000165100, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como a restituição em dobro dos valores descontados.

Em decisão interlocutória de
ID 16778636
, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao fundamento de que as alegações apresentadas pela autora demandavam instrução probatória, não sendo possível, naquele momento processual, concluir pela existência de abusividade nos contratos celebrados.

Contra tal decisão, foi interposto Agravo de Instrumento (autos nº 0803098-95.2020.8.14.0000), no qual esta Relatora, por decisão monocrática proferida no
ID 16778645 - pág. 3
, deu provimento ao recurso para suspender os descontos realizados na conta salário da agravante e, ainda, determinar a inversão do ônus da prova.

Em sua contestação
(ID 16778662)
, BANCO SANTANDER S.A inicialmente arguindo preliminar. No mérito, sustenta a total improcedência dos pedidos formulados pela autora, afirmando que todos os contratos foram regularmente celebrados mediante assinatura eletrônica com uso de senha pessoal e que a requerente tinha plena ciência das condições pactuadas, inclusive da possibilidade de desconto em conta salário. A instituição ré destaca que não houve qualquer irregularidade na cobrança dos valores decorrentes dos contratos firmados e que eventual inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes decorreu de inadimplemento legítimo. Aduz, ainda, a ausência de conduta ilícita, de dano moral indenizável ou de qualquer valor a ser restituído, ressaltando que inexiste prova das alegações da parte autora.

Em sede preliminar, argui a ausência de reclamação prévia, apontando violação ao dever de boa-fé.

Sobreveio a sentença de
ID 16778693
na qual o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos do requerente, ao reconhecer a regularidade dos contratos firmados com o banco réu e a inexistência de prova quanto às alegadas ilegalidades nos descontos efetuados.

Inconformada, ADRIANA MARTHA FRANCA PORTELA DOS SANTOS interpôs recurso de apelação
(ID 16778704)
, no qual reitera os argumentos deduzidos na petição inicial, sustentando, em síntese, que os contratos firmados com o banco apelado a partir de fevereiro de 2018 configuraram prática abusiva, por supostamente implicarem cobrança de encargos financeiros em duplicidade no contexto de sucessivas renegociações de dívidas pretéritas.

Afirma que o contrato denominado “crédito unificado” (nº 410), celebrado em março de 2018, teria sido utilizado para quitar quatro contratos anteriores, dentre os quais o contrato de nº 610, firmado apenas um mês antes, o que teria resultado na cobrança duplicada de juros e encargos.

Argumenta que, na sequência, em maio e outubro de 2018, firmou novos contratos de “reorganização de crédito” (nº 710 e nº 100), que teriam reproduzido o mesmo padrão abusivo, consolidando os contratos anteriores e incorporando encargos financeiros já quitados por renegociações anteriores, elevando de forma exponencial e injustificada o saldo devedor.

Assevera que tais práticas culminaram na celebração do contrato nº 00333213320000165100, objeto específico da presente ação, por meio do qual teriam sido novamente incorporados encargos e juros já quitados, configurando, segundo sustenta, evidente abusividade.

Alega, ainda, que os valores pactuados passaram a ser descontados diretamente de sua conta salário, sem autorização válida e em montante que comprometeu integralmente sua subsistência, razão pela qual pugna pela declaração de inexistência do referido débito, bem como pela condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. no
ID 16778708
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

No Id. 26236475, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 12ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 28-04-2025, às 14:00.

Em 15/04/2025,
ADRIANA MARTHA FRANÇA PORTELA DOS SANTOS
(Apelante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 26237579
).

Despacho
indeferindo
a retirada dos referidos autos do Plenário Virtual no id. 26395157, sob o fundamento de que, embora cabível a sustentação oral ante o recurso apresentado (apelação) e em que pese o §2º do art. 4º, da RESOLUÇÃO N. 21, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018, possibilite às partes requererem a retirada do Plenário Virtual, tal previsão
não é um direito potestativo
da parte, por exigir a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão, o que não restou comprovado na espécie.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 591, de 23 de setembro de 2024 (em vigor a partir de 3 de fevereiro de 2025 – art. 16), que dispõe sobre os requisitos mínimos para o julgamento de processos em ambiente eletrônico no Poder Judiciário e disciplina o seu procedimento, extraindo-se de seus arts. 8º e 9º que os pedidos de destaque dos feitos deduzidos pelas partes ou pelo MP, com sua retirada da sessão em ambiente virtual e reinício em sessão presencial, se sujeitam a decisão do relator sobre seu deferimento ou não.

Para além disso, consignou-se no despacho que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto
o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial
.

No id. 26437142, o patrono da Apelante requer a redesignação da data do julgamento dos autos em tela, especialmente pelo fato de a recorrente não ter sido intimada do indeferimento do seu pedido para que a sustentação oral acontecesse na forma presencial e por não ter tido tempo hábil de requerer por meio do sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a sustentação oral na forma virtual, com o envio do vídeo da sustentação, conforme previsto no sistema do TJ.

O Colegiado negou provimento ao recurso, com a ementa que segue:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUCESSIVAS RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÁTICA ABUSIVA OU DE COBRANÇA INDEVIDA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REGULARMENTE PACTUADA. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO AUTORIZADOS CONTRATUALMENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, fundada na alegação de prática abusiva pelo banco recorrido na condução de sucessivas renegociações de dívida, com suposta cobrança de encargos financeiros em duplicidade e realização de descontos indevidos em conta salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prática abusiva na unificação e reorganização dos contratos de crédito firmados entre as partes, com cobrança indevida de encargos financeiros; (ii) saber se os descontos realizados diretamente na conta salário da autora são ilegítimos; (iii) saber se há direito à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de prova concreta e específica quanto à alegada duplicidade na cobrança de encargos financeiros ou prática abusiva nas renegociações contratuais, sendo ônus da parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mesmo após a inversão do ônus probatório.

4. Capitalização mensal dos juros remuneratórios expressamente pactuada em contrato firmado após a vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sendo prática admitida pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Regularidade dos descontos efetuados diretamente na conta salário da autora, em razão de autorização expressa no contrato celebrado, inexistindo prova de vício de consentimento ou abusividade.

6. Inexistência de conduta ilícita ou dano anímico indenizável, bem como de prejuízo material comprovado decorrente das obrigações contratuais assumidas pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova concreta de prática abusiva nas renegociações contratuais e de cobrança indevida de encargos impede a declaração de inexistência do débito bancário. 2. É legítima a capitalização mensal dos juros remuneratórios em contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. São regulares os descontos realizados diretamente em conta salário quando expressamente autorizados em contrato bancário."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08/08/2012; STJ, Súmula nº 541.

Inconformado
ADRIANA MARTHA FRANCA PORTELA DOS SANTOS
opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando
omissão
quanto ao pedido de retirada do julgamento do plenário virtual (ID 26437142) para viabilizar sustentação oral presencial.

Sustenta que houve
cerceamento de defesa
e violação ao
contraditório
, pois não foi intimada do indeferimento do pedido e, por isso, não conseguiu realizar sustentação oral, nem mesmo virtual.

Requer o reconhecimento da omissão para fins de
prequestionamento constitucional
, visando interposição de recurso aos tribunais superiores.

O
Banco Santander S.A.
apresentou
contraminuta aos embargos de declaração
opostos por
Adriana Martha Franca Portela dos Santos
, sustentando que
não há omissão
no acórdão recorrido.

Argumenta que a parte embargante pretende
rediscutir o mérito da decisão
e reavaliar provas, o que é incabível por meio de embargos de declaração, que se destinam apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Cita jurisprudência do STJ e STF para reforçar que
efeitos infringentes são excepcionais
e, no caso, inexistem vícios que justifiquem a modificação do julgado.

Ao final, requer o
não acolhimento dos embargos
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Examinam-se os embargos de declaração opostos por ADRIANA MARTHA FRANCA PORTELA DOS SANTOS contra o Acórdão proferido por esta Turma no ID 26643254, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Sustenta a embargante, em síntese, que o Acórdão padece de omissão quanto ao pedido formulado no ID 26437142, por meio do qual requerera a retirada dos autos do Plenário Virtual para fins de realização de sustentação oral presencial, aduzindo que não foi intimada do indeferimento do referido pleito e, por consequência, restou impossibilitada de apresentar sustentação oral, seja na forma presencial, seja mediante envio de arquivo audiovisual, caracterizando, em sua ótica, cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

A pretensão não merece acolhida.

Consoante se extrai dos autos, o pedido de retirada do julgamento da sessão virtual foi regularmente apreciado por esta Relatoria, tendo sido indeferido no ID 26395157, antes da abertura da sessão de julgamento, em decisão fundamentada na ausência de demonstração da complexidade ou de particularidades que justificassem a retirada do feito do Plenário Virtual, consoante exige o §2º do art. 4º da Resolução TJPA n. 21/2018.

A par disso, a Resolução CNJ n. 591/2024, em vigor desde 3 de fevereiro de 2025, estabelece que os pedidos de destaque formulados pelas partes sujeitam-se ao juízo de admissibilidade do relator, não se configurando, portanto, direito potestativo. A simples formulação do requerimento não implica deferimento automático nem suspensão do trâmite, motivo pelo qual é incabível a alegação de cerceamento de defesa por falta de tempo hábil para a apresentação da sustentação oral em formato virtual.

Cumpre registrar que o sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza meios para a apresentação de sustentação oral na forma de arquivos audiovisuais, inclusive com tutorial acessível aos advogados (https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4). Nada impedia o patrono da embargante de realizar o envio do material enquanto aguardava a apreciação do seu pleito, razão pela qual assume o risco decorrente de sua inércia.

Ainda que se considerasse algum prejuízo teórico, é certo que não houve demonstração de que a sustentação oral teria efetivamente influenciado no resultado do julgamento, tampouco se aponta qualquer elemento novo, relevante ou decisivo que pudesse alterar a convicção do Colegiado, cujos membros tiveram acesso prévio ao voto relator, disponibilizado com antecedência no ambiente virtual, permitindo inclusive o diálogo e eventuais pedidos de vista ou destaque.

Dessa forma, não se constata qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, sendo certo que o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração opostos por ADRIANA MARTHA FRANCA PORTELA DOS SANTOS, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração ou de agravo interno fora das hipóteses legais poderá ensejar aplicação da multa prevista nos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025